Tribunal: TJDFT
Processo: 0734969-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento que repete o recurso anterior de n. 0701499-40.2021.8.07.9000. Diante de eventual inadequação, em atenção ao contraditório e ampla defesa e, em especial, aos art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46